Tribunal: TJSP
Processo: 1007143-10.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO PENSÃO POR MORTE. Autor, menor, neto de servidora estadual falecida, que pleiteia o restabelecimento de pensão. Benefício suspenso pela SPPREV ao argumento de que a Lei Federal no 9.717/98, em seu art. 5o, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS. Improcedência declarada em primeiro grau. Decisório que não merece subsistir. Lei Complementar Estadual n. 180/78 que, em seu art. 153, caput, prevê a possibilidade de o segurado instituir beneficiário parente até o 2o grau por ato de vontade. Cessação do benefício quando o beneficiário completar 21 (vinte e cinco) anos ou 25 (vinte e cinco) se estiver frequentando curso de nível superior. Alteração do art. 153 pela Lei Estadual n. 1.012/07 que, por ser posterior ao óbito da instituidora, é inaplicável, ante o tempus regit actum (Súmula 340 do C. STJ). Art. 5o da Lei Federal n. 9.717/98 que não afasta o direito do neto beneficiário. Sentença reformada Recurso provido.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação Cível 1007143-10.2013.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO PENSÃO POR MORTE. Autor, menor, neto de servidora estadual falecida, que pleiteia o restabelecimento de pensão. Benefício suspenso pela SPPREV ao argumento de que a Lei Federal no 9.717/98, em seu art. 5o, veda a

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO PENSÃO POR MORTE. Autor, menor, neto de servidora estadual falecida, que pleiteia o restabelecimento de pensão. Benefício suspenso pela SPPREV ao argumento de que a Lei Federal no 9.717/98, em seu art. 5o, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS. Improcedência declarada em primeiro grau. Decisório que não merece subsistir. Lei Complementar Estadual n. 180/78 que, em seu art. 153, caput, prevê a possibilidade de o segurado instituir beneficiário parente até o 2o grau por ato de vontade. Cessação do benefício quando o beneficiário completar 21 (vinte e cinco) anos ou 25 (vinte e cinco) se estiver frequentando curso de nível superior. Alteração do art. 153 pela Lei Estadual n. 1.012/07 que, por ser posterior ao óbito da instituidora, é inaplicável, ante o tempus regit actum (Súmula 340 do C. STJ). Art. 5o da Lei Federal n. 9.717/98 que não afasta o direito do neto beneficiário. Sentença reformada Recurso provido.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.